Tribunal: CARF
Processo: 10920.723369/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. CAUSA MANTIDA RESTRITA AO EXCESSO DE FATURAMENTO EM MONTANTE INFERIOR A 20%.
Tendo a DRJ afastado o exercício de atividade econômica vedada e o embaraço à fiscalização como causas da exclusão, remanescendo inafastado apenas o fundamento de ter o contribuinte auferido receita superior ao permitido, em montante inferior a 20% em 2013 e 2014, e em montante superior a 20% em 2015, os efeitos da exclusão devem operar-se a partir de 01/01/2014, nos termos do artigo 31, inciso V, item b, da LC no 123/2006.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723369/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.471 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FLAMASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. CAUSA MANTIDA RESTRITA AO EXCESSO DE
FATURAMENTO EM MONTANTE INFERIOR A 20%.
Tendo a DRJ afastado o exercício de atividade econômica vedada e o
embaraço à fiscalização como causas da exclusão, remanescendo inafastado
apenas o fundamento de ter o contribuinte auferido receita superior ao
permitido, em montante inferior a 20% em 2013 e 2014, e em montante
superior a 20% em 2015, os efeitos da exclusão devem operar-se a partir de
01/01/2014, nos termos do artigo 31, inciso V, item “b”, da LC no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento no sentido de determinar que a produção
dos efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL se dêem apenas a partir de 01/01/2014.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723369/2017-12
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

Relatório
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido, para retratar o estado da demanda até sua
prolação.
“1. Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório Executivo
SAORT/DRF/JOI-SC n° 12, de 08 de dezembro de 2017 (fl. 769), que
determinou, com efeitos a contar de 01/02/2013, a sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim
instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples
Nacional), forte na hipótese de superação do limite de receita bruta permitido
no interior do regime em causa, bem que à razão de exploração de atividade
econômica ali vedada, a dizer, locação/cessão de mão de obra (art. 29, inciso I,
c/c art. 30, incisos II e IV, art. 17, inciso XII, todos da LC n° 123, de 2006).
2. No ponto, assim constou de específica representação fiscal (fls. 02/11;
destaques do original):
1. No curso do procedimento fiscal n° 09.20200.2014.00277-6, instaurado face o
contribuinte FLAMASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA (FLAMASERV), CNPJ
11.046.495/0001-06, constatou-se que:
a) a FLAMASERV, em todos os anos-calendário sob fiscalização
(2013/2014/2015), excedeu os limites de receita bruta permitido às ME/EPP
optantes pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL, instituído pela LC n°
123/2006;
b) a FLAMASERV não procedeu à comunicação obrigatória do limite excedido e, além
disso, omitiu receitas ao apurar as contribuições ao SIMPLES NACIONAL (PGDAS) e
ao atender às intimações da presente fiscalização, de modo a camuflar este fato;
c) a FLAMASERV, em todo o período sob análise, atuou nos serviços de cessão de
mão-de-obra, nos segmentos de limpeza e conservação de prédios e instalações
municipais, jardinagem pública, limpeza pública e cozinha escolar, que, exceto o 1° e
2° segmentos, são vedadas às optantes pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL,
e;
d) a FLAMASERV omitiu o exercício de atividade vedada (e atividade permitida,
porém sujeita à tributação do SIMPLES NACIONAL pelo Anexo IV da LC n° 123/2006)
mediante informação ao CNPJ de CNAE principal incorreto.
[...]
3.
DO LIMITE DE RECEITA BRUTA EXCEDIDO
3.1. As receitas brutas anuais informadas pela FLAMASERV para apuração do tributo
do SIMPLES NACIONAL (PGDAS) e a soma dos valores contidos nas notas fiscais de
serviços apresentadas à fiscalização são os do quadro abaixo:

Fonte / Ano-calendário ->
2013
2014
2015
PGDAS
3.579.460,62
3.422.531,32
3.615.424,23
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

Soma NFPS apresentadas p/ FLAMASERV
3.578.719,82
3.422.531,38
3.581.391,55

3.2. Verifica-se no quadro acima que as receitas brutas reconhecidas estão dentro dos
limites das ME/EPP optantes pelo regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, bem
próximos do teto, conforme previsto no artigo 3°, inciso II, da LC n° 123/2006, redação
original (exceto o último ano-calendário do PGDAS, com excesso de 0,43%, que
produziria efeitos no ano seguinte).
3.3. Entretanto, examinando-se as notas fiscais de serviços apresentadas à fiscalização
pela FLAMASERV, nota-se ausência de notas ao MUNICÍPIO DE CAMBE nos meses
finais dos 3 anos em análise, bem como algumas faltas na sequência de numeração das
notas fiscais. Tal fato é incompatível com as informações dos contratos de prestação de
serviços do MUNICÍPIO DE CAMBE com a FLAMASERV, que prevê prestação de
serviços contínuos por 1 ano, com prorrogações anuais previstas nos aditivos.
3.4. Pois bem, após diligências fiscais para circularização junto aos contratantes da
FLAMASERV, MUNICÍPIO DE CAMBE e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL,
constatou-se que a receita bruta real da FLAMASERV é superior ao que ela declara ao
sistema de tributação do SIMPLES NACIONAL (PGDAS) e ao somatório das notas
fiscais de serviços apresentadas à fiscalização.
3.5.
Com efeito, como demonstrado na planilha anexa "DEMONSTRATIVO DE
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ", na apresentação das notas fiscais de serviços à
fiscalização, a FLAMASERV omitiu várias notas fiscais emitidas ao MUNICÍPIO DE
CAMBE, principalmente dos meses finais dos anos (NFPS n°s 69, 70, 80, 81, 123, 124,
129, 132, 137, 139, 144, 146, 147, 154, 161, 169, 193, 197, 200, 205, 206, 207, 213,
216, 217, 221, 230, 231, 232, 237, 244, 245, 246, 249 e 252), e ainda 3 notas fiscais
emitidas ao MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL (165, 166 e 168). Na planilha, as
notas fiscais omitidas pela FLAMASERV são as que não estão preenchidas com "X" na
coluna "Fla " (a 1a coluna) e, para quem visualiza em cores, estão em tons de
vermelho.
3.6.
Após esta circularização junto aos contratantes, apurou-se as seguintes receitas
brutas:
Fonte / Ano-calendário ->
2013
2014
2015
PGDAS
3.579.460,62
3.422.531,32
3.615.424,23
Soma NFPS apresentadas pl FLAMASERV
3.578.719,82
3.422.531,38
3.581.391,55
Soma NFPS após circularização
3.837.550,98
4.238.549,49
5.302.348,65
3.7. Pelo exposto, confirma-se que desde o fim do 1° ano sob fiscalização (2013) a
FLAMASERV vem auferindo receita bruta acima do limite permitido às ME/EPP
optantes pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL (previsto no artigo 3°, inciso
II, da LC n° 123/2006, redação original), e que vem omitindo tal fato à Administração
Tributária de forma deliberada e consciente mediante declaração menor ao PGDAS e
apresentação à fiscalização de PARTE das notas fiscais de serviço emitidas.
4. DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

4.1. Em todas as DEFIS do período sob fiscalização (anos-calendário 2013, 2014 e
2015) não constam valores de estoques inicial e final, aquisições de mercadorias para
comercialização ou industrialização, entradas e saídas de mercadorias por
transferência, devoluções de vendas e devoluções de compras e totais de entradas. Ou
seja, não houve quaisquer estoques, compras e devoluções e entradas e saídas de bens.
4.2. Constam nas mesmas DEFIS os montantes de despesas informadas na linha 4 da
tabela a seguir. A massa salarial apurada em GFIPs (incluindo contribuintes
individuais) têm os montantes informados na linha 1 da tabela a seguir. Pois bem, com
estas informações, mais as informações de receita bruta demonstradas na tabela
anterior (item 3.6), temos o demonstrativo da tabela a seguir, com destaque para as
razões entre massa salarial e receita bruta ou despesas incorridas:

Parâmetro / Ano-calendário
2013
2014
2015
1.Massa Salarial em GFIPs
$1.534.434,97
$ 1.886.236,11
$ 2.256.722,28
2.Receita Bruta apurada
$ 3.837.550,98
$ 4.238.549,49
$ 5.302.348,65
3.Razão entre 1 e 2
41,29%
44,50%
42,56%
4.Despesas em DEFIS
$2.532.852,00
$ 2.814.988,92
$3.312.381,90
5.Razão entre 1 e 4
62,50%
67,00%
68,13%
4.3.
As declarações de ausência de estoques, compras e devoluções, e de ausência de
entradas e de saídas de bens, combinadas com as razões entre massa salarial e receita
bruta e despesas incorridas, indicam atividade econômica baseada em mão-de-obra,
exclusiva ou preponderantemente.
4.4.
A análise dos contratos de prestação de serviços comprova os indícios acima, ou
seja, o exercício de atividade econômica baseada exclusiva ou preponderantemente em
mão-de-obra. Vejamos:
4.4.1. O contrato de prestação de serviços n° 263/2010 (de 25/10/2010), celebrado
com o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, traz como objeto a prestação de
serviços para fornecimento de mão de obra, na forma de homem/hora, num número
máximo de 6.600 (seis mil e seiscentas) horas trabalhadas mensalmente, para execução
de serviços de varrição, capinação e limpeza de logradouros, bem como, limpeza de
bocas de lobo ou caixas de ralo, a serem realizados no perímetro urbano do Município
de São Mateus do Sul. Constam como principais obrigações da contratada: responder
pela supervisão da mão de obra necessárias à execução dos serviços; pelos encargos
salariais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, EPI, EPC, uniformes,
alimentação, transportes, todos vinculados à mão de obra, e pelos equipamentos,
ferramentas e insumos, tais como: carrinhos coletores para recolhimento de resíduos,
vassouras, pás, enxadas, ancinhos, sacarias, carrinhos de mão e demais, necessários à
completa realização dos serviços. Dentre as condições para a liberação do pagamento,
a contratada deve apresentar relação e fotocópias da folha de pagamento e/ou recibo
comprovando o pagamento individual, as guias de recolhimento do INSS e as GFIPs do
mês devidamente quitados, a Relação de Empregados (RE) e a comprovação de
transmissão das GFIPs, as CNDs do INSS e do FGTS, as fotocópias da rescisões de
contrato de trabalho do pessoal envolvido ou declaração de continuidade do pessoal, e,
destaque em nota fiscal do valor da retenção para INSS. Os aditivos (de 25/10/2011,
25/01/2012, 25/10/2012, 24/10/2013, 28/11/2013, 24/10/2014, 29/01/2015 e 22/4/2015)
prorrogam o contrato até data posterior ao período examinado.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

4.4.2. O contrato de prestação de serviços n° 001/2011 (de 10/01/2011), celebrado
com o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, traz como objeto a prestação de
serviços para fornecimento de mão de obra, na forma de homem/hora, num número
máximo de 7.040 (sete mil e quarenta) horas trabalhadas mensalmente, para execução
de serviços de jardinagem das avenidas, produção de mudas de espécies nativas e
exóticas, tratos culturais, podas, plantio e tratos da arborização pública, capinas e
roçadas a serem realizadas em praças, parques, escolas, centros municipais de
educação infantil e passeios no Município de São Mateus do Sul. Constam como
principais obrigações da contratada: responder pela supervisão da mão de obra
necessárias à execução dos serviços, e pelos encargos salariais, fiscais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, EPI, EPC, uniformes, alimentação e transportes. Dentre
as condições para a liberação do pagamento, a contratada deve apresentar relação e
fotocópias da folha de pagamento e/ou recibo comprovando o pagamento individual, as
guias de recolhimento do INSS e as GFIPs do mês devidamente quitados, a Relação de
Empregados (RE) e a comprovação de transmissão das GFIPs, as CNDs do INSS e do
FGTS, as fotocópias da rescisões de contrato de trabalho do pessoal envolvido ou
declaração de continuidade do pessoal, e, destaque em nota fiscal do valor da retenção
para INSS. O fornecimento de ferramentas, máquinas e insumos é obrigação da
contratante (MUNICÍPIO). Os aditivos (de 10/01/2012, 02/02/2012, 08/01/2013,
28/2/2013, 08/01/2014, 09/09/2014, 29/01/2015, 17/04/2015 e 09/10/2015) prorrogam
o contrato até data posterior ao período examinado.
4.4.3. O contrato de prestação de serviços n° 009/2011 (de 07/02/2011), celebrado com
o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, traz como objeto a prestação de serviços,
sob regime de empreitada por preço global, de higienização, limpeza, bem como, a
manutenção da mesma, a serem realizadas em instalações e edificações de prédios
escolares do Município de São Mateus do Sul, quais sejam [segue relação de prédios
escolares, creches, CMEIs e Secretaria Municipal de Educação], compreendendo
varrição e limpeza; retirada de lixo; lavagem e desinfecção de pisos, das copas e
instalações sanitárias, inclusive bacias, mictórios, lavatórios e outros; limpeza e
polimento de móveis de escritórios; limpeza geral de equipamentos e utensílios de copa
e cozinha; colocação nos banheiros de papel-toalha, papel higiênico, desodorizante,
sabão líquido e pasta saponácea; limpeza em caráter eventual decorrente de sujeiras
com derramamento de café, água e outros; lavagem geral de pisos brutos, calçadas de
acesso e pátios; enceramento geral de pisos brutos, tacos, parquês, assoalhos de
madeira, cerâmica, paviflex e outros; limpeza da área interna de armários das copas;
limpeza completa de vidros e esquadrias de madeira ou metálica, persianas e peitoris
de janelas; limpeza de estofamentos de cadeiras e poltronas; limpeza geral de cestos de
papel; limpeza de paredes; lavagem geral e completa com aplicação de desinfetantes
nas instalações sanitárias e copas; varrição e espanação de tetos e das paredes
internas e externas, e; retirada de cortinas para limpeza completa e posterior
colocação. Constam como obrigações principais da contratada: responder pela
supervisão da mão-de-obra e; pelos encargos salariais, fiscais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, EPI, uniformes, alimentação e transportes. Dentre as
condições para a liberação do pagamento, a contratada deve apresentar relação e
fotocópias da folha de pagamento e/ou recibo comprovando o pagamento individual, as
guias de recolhimento do INSS e as GFIPs do mês devidamente quitados, a Relação de
Empregados (RE) e a comprovação de transmissão das GFIPs, as CNDs do INSS e do
FGTS, as fotocópias da rescisões de contrato de trabalho do pessoal envolvido ou
declaração de continuidade do pessoal, e destaque em nota fiscal do valor da retenção
para INSS. O fornecimento de materiais e equipamentos é obrigação da contratante
(MUNICÍPIO). Os aditivos (de 01/07/2011, 17/01/2012, 07/02/2012, 02/05/2012,
24/05/2012, 05/07/2012, 05/02/2013, 20/03/2013, 01/08/2013, 06/02/2014, 21/02/2014,
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

14/08/2014,
30/01/2015,
06/02/2015,
11/02/2015,
03/02/2016,
05/05/2016
e
22/07/2016) prorrogam o contrato até data posterior ao período examinado.
4.4.4. O contrato de prestação de serviços n° 025/2012 (de 07/02/2012), celebrado
com o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, traz como objeto a prestação de
serviços, sob o regime de empreitada por preço global, de cozinheiras para atender as
necessidades das Escolas Municipais e dos CMEIs do Município de São Mateus do Sul,
quais sejam [segue relação dos estabelecimentos escolares e CMEIs]. Constam como
principais obrigações da contratada: responder pela supervisão da mão de obra
necessária à execução dos serviços, e; pelos encargos salariais, fiscais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, EPI, uniformes, alimentação e transportes. Dentre as
condições para a liberação do pagamento, a contratada deve apresentar relação e
fotocópias da folha de pagamento e/ou recibo comprovando o pagamento individual, as
guias de recolhimento do INSS e as GFIPs do mês devidamente quitados, a Relação de
Empregados (RE) e a comprovação de transmissão das GFIPs, as CNDs do INSS e do
FGTS, as fotocópias da rescisões de contrato de trabalho do pessoal envolvido ou
declaração de continuidade do pessoal, e, destaque em nota fiscal do valor da retenção
para INSS. O fornecimento de materiais e equipamentos é obrigação da contratante
(MUNICÍPIO). Os aditivos (de 06/02/2012, 16/02/2012, 06/02/2013, 20/03/2013,
06/02/2014, 20/02/2014, 14/08/2014, 30/01/2015, 06/02/2015, 10/02/2015, 05/02/2016
e 07/07/2016) prorrogam o contrato até data posterior ao período examinado.
4.4.5. O contrato de prestação de serviços n° 014/2012 (de 09/01/2012), celebrado
com o MUNICÍPIO DE CAMBE, traz como objeto a prestação de serviços de varrição
manual, limpeza de ruas, calçadas, avenidas, praças e logradouros públicos, raspagem
de terra, extração de touceiras na área a ser varrida, com recolhimento dos resíduos
sólidos espalhados que serão acondicionados em sacos plásticos, bem como remoção
de resíduos em lixeiras públicas que deverão ser removidos até área própria a ser
indicada pelo Município de Cambé. Constam como principais obrigações formais da
contratada a apresentação mensal de relação nominal dos trabalhadores, os
comprovantes de recolhimento dos tributos (encargos) trabalhistas, referente à mão-de-
obra contratada para a execução do contrato, além da folha de pagamento, contendo
os valores pagos para cada funcionário. Constam ainda as obrigações da contratada
com as despesas com impostos, taxas, mão-de-obra e demais encargos pertinentes. Os
aditivos (de 27/12/2012, 18/12/2013 e 18/12/2014) prorrogam o contrato até data
posterior ao período examinado.
4.4.6. O contrato de prestação de serviços n° 039/2014 (de 30/01/2014), celebrado
com o MUNICÍPIO DE CAMBE, traz como objeto a prestação de serviços de remoção
de resíduos de podas de árvores/jardinagem, sacos com folhas de varrição,
mobiliário/objetos descartados e outros, com caminhão equipado com carroceria em
madeira para carga seca com medida mínima de 2,40x7,50 metros, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria
Municipal de Saúde deste Município, podendo inclusive haver a necessidade de instalar
fueiros, lonas e grades altas para evitar a queda de resíduos nas vias durante o
transporte. Constam como principais obrigações formais da contratada a apresentação
mensal de relação nominal dos trabalhadores, os comprovantes de recolhimento dos
tributos (encargos) trabalhistas, referente à mão-de-obra contratada para a execução
do contrato, além da folha de pagamento, contendo os valores pagos para cada
funcionário. A contratada tem que disponibilizar ainda 1 caminhão com 1 motorista e 2
ajudantes.
4.5. Os contratos de prestação de serviços examinados (itens 4.4.1 a 4.4.6 retro), e as
respectivas notas fiscais de prestação de serviços, registram que a FLAMASERV
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

exerceu atividade econômica de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra
nos segmentos de limpeza pública (itens 4.4.1 e 4.4.5), jardinagem pública (itens 4.4.2 e
4.4.6), limpeza e conservação de prédios e instalações escolares e creches (item 4.4.3),
e fornecimento de cozinheiras escolares (item 4.4.4), com e sem o fornecimento dos
materiais e equipamentos. As descrições dos objetos dos contratos esclarecem a
natureza dos serviços contratados. As obrigações materiais da contratada,
discriminadas nos itens retro, trazem como principais: a supervisão da mão-de-obra
empregada e os ônus com salários, encargos trabalhista e previdenciário, uniformes,
EPI, EPC, alimentação e transportes, indicando a preponderância de mão-de-obra na
execução dos contratos. Também indicam preponderância de mão-de-obra as
principais obrigações formais da contratada para receber os pagamentos, que são:
comprovar pagamentos dos salários e dos encargos trabalhista e previdenciário,
apresentar CND dos tributos relacionados, os registros dos empregados, etc. Por fim, a
razão entre receita bruta e massa salarial, mencionada no item 4.2 retro (entre 41,29%
e 44,50%), está dentro dos parâmetros das empresas do segmento.
4.6.
Por fim, verifica-se que a FLAMASERV informa ao CNPJ a atividade econômica
principal sob o código 81.11-7-00, descrição "Serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condomínios prediais ". Tal enquadramento não combina com as reais
atividades da empresa. Com efeito, em notas explicativas do IBGE, "Esta classe
compreende: - as atividades de fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços
em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços, como
a limpeza geral no interior de prédios, serviços de manutenção, disposição do lixo,
serviços de recepção, portaria e outros serviços relacionados para dar apoio à
administração e conservação das instalações dos prédios. As unidades aqui
classificadas fornecem pessoal para as atividades de apoio mas não estão envolvidas
ou têm responsabilidade com o desenvolvimento da atividade empresarial do cliente" e,
"Esta classe não compreende: - os condomínios prediais (81.12-5); - as atividades de
administração de penitenciárias por firmas terceirizadas (84.23-0); - as atividades de
fornecimento de um único tipo de serviço de apoio que são classificadas de acordo com
os serviços oferecidos, como, por exemplo, o serviço de limpeza no interior de prédios;
- as atividades de fornecimento de equipes de gestão e equipes operacionais para o
desenvolvimento de uma operação completa no estabelecimento de um cliente (em um
hotel, em uma mina, em um hospital, etc.) que devem ser classificadas na classe da
atividade principal do estabelecimento. " (grifos nosso). Logo, este CNAE serve para
quem fornece mão-de-obra que exerce múltiplas funções em edifícios, característica de
quem tem clientela que necessita de 1 ou poucos empregados, o que não é o caso. Para
as atividades desenvolvidas pela FLAMASERV há códigos CNAE mais apropriados
(alguns informados ao CNPJ em atividades econômicas secundárias), como: 8121-4/00
- Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de Limpeza não
especificadas anteriormente; 8130-3/00 -Atividades paisagísticas, e; 8299-7/99 -
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas
anteriormente.
4.7.
Esta informação incorreta do CNAE principal no CNPJ pode ter o intuito de
omitir atividades vedadas às optantes pelo SIMPLES NACIONAL ou atividades sujeitas
à forma de tributação do Anexo IVda LC n° 123/2006.
4.8.
Isto posto, constata-se que a FLAMASERV atua na atividade econômica de
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, nos segmentos de limpeza e
conservação de prédios e instalações escolares e creches, jardinagem pública, limpeza
pública e cozinha escolar. Tal atuação vem deste muito antes do período inicial da
fiscalização (01/2013), haja vista as datas dos contratos examinados. À exceção do 1° e
2° segmentos, o exercício desta atividade é vedado às optantes pelo regime tributário
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

do SIMPLES NACIONAL. Com efeito, esta atividade está relacionada no artigo 17,
inciso XII, da LC n° 123/2006, que trata das vedações, e; as exceções, no artigo 17,
§1°, c/c, artigo 18, §5°-C, item VI, e, §5°-H, da mesma Lei.
5.
DA CONCLUSÃO DESTA REPRESENTAÇÃO
5.1.
Encerra-se esta representação concluindo que a representada FLAMASERV
incorreu nas seguintes hipóteses de vedação/exclusão do SIMPLES NACIONAL:
5.1.1. Auferir receita bruta acima do limite permitido às ME/EPP optantes pelo regime
tributário do SIMPLES NACIONAL, desde fim do ano-calendário de 2013;
5.1.2. Exercer atividade de prestação de serviços mediante cessão de mão-de- obra,
vedada às optantes pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL, pois foram além
das exceções permitidas, em todo o período sob fiscalização, e desde antes do início
deste procedimento.
5.2.
A concretização da 1a hipótese prevê a exclusão do regime mediante
comunicação obrigatória (conforme artigo 30, inciso IV, e, §1 °, item IV, subitem "b ",
da LC n° 123/2006), com efeitos a partir do início do início do ano-calendário seguinte,
no caso, 01/01/2014 (conforme artigo 31, inciso V, item "b ", da LCn° 123/2006). A da
2ahipótese, idem (conforme artigo 30, inciso II, e, §1°, item II, da LC n° 123/2006),
com efeitos a partir do mês seguinte à ocorrência da situação impeditiva (conforme
artigo 31, inciso II, da LC n° 123/2006), no caso, da execução do 1° contrato, mas para
efeitos práticos (considerando-se o quinquénio decadencial e o período inicial sob
fiscalização), 01/01/2013.
5.3.
Para ambas as situações impeditivas acima, a FLAMASERV não só não efetuou
a comunicação obrigatória, como agiu para camuflar estas situações, conforme
mencionado neste relatório nos tópicos 3 e 4.
6.
Em face do exposto PROPONHO o encaminhamento da presente Representação
ao Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT da DRF de CURITIBA/PR,
para que seja determinada a exclusão da representada do SIMPLES NACIONAL, com
efeitos a partir de 01/01/2013, nos termos do artigo 29, inciso I; c/c, artigo 30, inciso
IV, e, §1 °, item IV, subitem "b "; e, artigo 30, inciso II, e, §1 °, item II; c/c, artigo 31,
inciso V, item "b ", e; artigo 31, inciso II, todos da LC n° 123/2006.
3.
Tal representação foi acatada, conforme parecer de fls. 764/768, nos
termos seguintes (destaques do original):
Relatório
1. Trata o presente processo de Representação Fiscal para Exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, formulada
pela Seção de Fiscalização - SAFIS desta Delegacia, diante da constatação de
que a empresa FLAMASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ,
11.046.495/0001-06, incorreu em situações previstas como hipóteses de
exclusão do referido regime diferenciado de tributação.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

2.
No curso dos trabalhos referentes ao Termo de Procedimento Fiscal n°
0920200.2014.00277-6, conforme Representação Fiscal fls. 02/11 e demais
documentos nos autos do processo 10920.723.369/2017-12, a fiscalização da
DRF em Joinville constatou:
2.1
Que a receita bruta real da FLAMASERV é superior ao que foi declarado ao
sistema de tributação do SIMPLES NACIONAL (PGDAS) e que desde o fim do 1°
ano sob fiscalização (2013) a FLAMASERV vinha auferindo receita bruta acima
do limite permitido às ME/EPP optantes pelo regime tributário do SIMPLES
NACIONAL (previsto no artigo 3°, inciso II, da LC n° 123/2006, redação
original); além de estar omitindo tal fato à Administração Tributária de forma
deliberada e consciente mediante declaração a menor no PGDAS e apresentação
à fiscalização de somente PARTE das notas fiscais de serviço emitidas, mesmo
após intimação.
Excedendo, em todos os anos-calendário sob fiscalização (2013/2014/2015) os limites
de receita bruta permitido às ME/EPP optantes pelo regime tributário do SIMPLES
NACIONAL, instituído pela LC n° 123/2006; e não procedendo à comunicação
obrigatória do fato à Receita Federal do Brasil.
2.2 Que a FLAMASERV atua na atividade econômica de prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra, nos segmentos de limpeza e conservação de
prédios e instalações escolares e creches, jardinagem pública, limpeza pública e
cozinha escolar. Com exceção dos 1° e 2o segmentos, os exercícios de cessão de
mão-de-obra das atividades de jardinagem e dos serviços de cozinha são vedados
às optantes pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL. Esta atividade de
cessão de mão-de-obra está relacionada no artigo 17, inciso XII da LC n°
123/2006, que trata das vedações. Ademais, jardinagem e serviços de cozinha
não estão relacionados nas exceções do artigo 18, §5°-C da referida Lei.

3.
A tabela abaixo demonstra como a empresa FLAMASERV SERVICOS
TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 11.046.495/0001-06, incorreu em opção
indevida pelo Simples Nacional, e não efetuou a comunicação obrigatória,
apesar de diversas vedações e criou embaraço à fiscalização relativo ao
período em que se encontrava no regime.

Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

3" hipótese: embaraço á fiscalização (não fornecimento de informações que estiver intimada a apresentar)

[...]
Conclusão
6. Com base na documentação anexada ao presente processo, e considerando que a
FLAMASERV deixou de efetuar a comunicação obrigatória, e agiu para camuflar estas
situações, causando embaraço à fiscalização, não fornecendo informações sobre negócios,
atividades e faturamento quando intimada a apresentá-las, e toda a legislação que rege a
matéria, proponho a emissão de ADE para a EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA EMPRESA
COMO OPTANTE PELO REGIME DIFERENCIADO DO SIMPLES NACIONAL, nos
termos do artigo 30, inciso IV, e, §1 °, item IV, subitem "b "; e, artigo 30, inciso II, e, §1 °,
item II; c/c, artigo 31, inciso V, item "b ", e; artigo 31, inciso II, todos da LC n° 123/2006,
com efeitos a partir de 01/02/013, tendo como evento a ser informado no sistema: "prática
de atividade econômica vedada" a partir de 01/01/2013 (efeitos 01/02/2013).
3. Do expediente acima, o Interessado tomou ciência em 27/12/2017 (fl. 772). Veio aos
autos em 25/01/2018 (fls. 776/782). Alega: a) não obstante o impediente versado no art. 17,
inciso XII, da LC n ° 123, de 2006, encontrar-se-iam exceções no art. 18, §§ 5°-B a 5°-E e
5°-H, da LC n° 123, de 2006, espaço em que vicejariam as atividades que explora; b) outras
mais atividades a que se dedica não seriam objeto de vedação expressa nos incisos do art.
17 da LC n° 123, de 2006; c) não teria oposto embaraço ao procedimento de fiscalização; d)
antes de findo o corrente processado não poderia ser destinatário de autuações a corporificar
exigências tributárias fora do Simples Nacional, com o que "requer a anulação dos autos de
infração acima citados" (fl. 781); e) ainda nessa linha, entende que sobre autuações
sobreditas deveria se dar vida à "compensação dos créditos apurados por meio do SIMPLES
NACIONAL, quando do cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro presumido, [...]" (fl.
782; destaques do original), em harmonia com o estabelecido no Enunciado n° 76 da
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Data
Ocorrência
Efeitos da Exclusão -
início
Fim
Base Legal
25/08/2017 Resposta de intimação fls.
761/762 entregue à Receita
Federal em 25/08/2017
01/01/2018 (como
a empresa não era optante
em 2017, efeitos, que
deveriam iniciar em
01/08/2017, só ocorrerão
como impedimento nos
anos seguintes)
31/07/2020 LC 123/2006, art. 29,
inciso II, §1"
Período
situação
impeditiva
Ocorrência
Efeitos da
Exclusão -iuício
Fim
Base Legal
01/01/2013
31/12/2015
Exercício de atividade vedada
(cessão ou locação de mão-de-
obra > jardinagem)
01/02/2013
(Notas: Fiscais
As. 205, 222,
591, 594 e
subsequentes)
31/12/2015
(Contratos fls.
180 e 746)
LC 123/2006, art. 17, inciso
XII; art. 18, § 5°-C c/c § 5°-
H; art. 30, inciso II, art. 30,
§1°, n;
art. 31. inciso H
01/01/2013
05/06/2017
Exercício de atividade vedada
(cessão ou locação de mão-de-
obra —» serviço de cozinha)
01/02/2013
(Notas Fiscais
As. 207, 212,
597, 598 e
subsequentes)
05/06/2017
(Contrato fls
588 e 589)
LC 123 /2006, art. 17, inciso
XII; art. 18, § 5°-C c/c § 5°-
H; art. 30, inciso II, art. 30,
§i°, n;
art. 31, inciso H
2° hipótese: exercer atividade de prestação de serviços mediante locação ou cessão de mão-de-obra
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

4. Era o que se tinha para relatar.

A DRJ, em minuciosa análise do caso, consignou o seguinte:
 Que o contribuinte deixou de se insurgir contra a alegação de superação ao
limite de faturamento permitido no Simples Nacional.
 Que o contribuinte debate nestes autos matéria a eles estranha, atacando mérito
atinente aos autos de infração decorrentes de sua exclusão do Simples
Nacional, os quais muito embora tenham sido objeto de intimação do
contribuinte nos processos administrativos n°s 10920.720024/2018-98 e n°
10920.720134/2018-50, apensos ao presente feito, teriam deixado correr in
albis o prazo para impugnação, conforme termos de revelia lavrados e juntados
à fl. 615 dos autos sob n° 10920.720024/2018-98 e à fl. 633 dos autos sob n°
10920.720134/2018-50.
 Asseverou que, não tendo o contribuinte atacado o excesso de faturamento,
seria esta causa suficiente à manutenção da exclusão.
 A despeito disso, manifestou-se sobre o alegado exercício de atividade
vedada de locação e/ou cessão de mão de obra, entendendo assistir razão
ao contribuinte, já que para a caracterização da vedação legal deveria restar
demonstrado que o contribuinte: (a) coloca mão de obra para executar trabalho
nas dependências físicas d'um seu qualquer contratante ou nas dependências
físicas de terceiros por esse último indicadas, (b) trabalho tal que seja de
natureza contínua, isto é, de necessidade permanente daquele contratante, não o
caracteriza como prestador de serviço por meio de locação e/ou cessão de mão
de obra e (c) que referida mão de obra, pela avença contratual, fica sob o jugo
administrativo-funcional do tomador do serviço. Entendeu não ter restado
demonstrado o item “c”, o que impediria o reconhecimento da cessão / locação
de mão de obra, nos termos da Solução de Consulta Cosit n° 312, de 06 de
novembro de 2014 e do artigo 115 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13
de novembro de 2009.
 Adicionalmente, ainda sobre a cessão de mão de obra, considerou que os
serviços de limpeza - destacados no arrazoado da Fiscalização (vide item 4.5
do relatório às fls. 07/08) -, não estão proibidos no âmbito do Simples
Nacional, conforme se conclui do articulado entre o art. 17, inciso XII, § 1°, c/c
art. 18, § 5°-C, inciso VI, e § 5°-H, todos da LC n° 123, de 2006.
 Por fim, manifestou-se sobre o alegado embaraço à fiscalização, também
entendendo assistir razão ao contribuinte, por inexistirem os elementos
aptos a sua configuração previstos no art. 29, inciso II, da LC n° 123, de 2006,
“já que livros/documentos foram apresentados pelo Contribuinte. A tanto que,
a partir de circularização, foi possível cotejar o que ali consignado (em tais
livros/documentos) com o que vindo de terceiros”.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

Cientificado em 20/02/2019 (fls. 914), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 27/02/2019, no qual resume-se a apontar nulidades do Acórdão Recorrido. Pleiteia a nulidade
do Acórdão Recorrido por entender:
1) Que teria se omitido sobre o Aditamento à Impugnação da Recorrente;
2) Que teria se omitido quanto à alegação do contribuinte de que os serviços de
Jardinagem seriam permitidos aos optantes do Simples Nacional, bem como a outros argumentos
do contribuinte;
3) Que teria incorrido em omissão obscuridade, pois julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, embora tivesse afastado duas das causas de exclusão.
4) Assevera ainda, que eventual julgamento do mérito, neste momento, implicaria
supressão de instância e pede sobrestamento dos PAFs relacionados (10920.720.024/2018-98 e
10920.720.134/2018-50) até o julgamento definitivo por parte do E. Supremo Tribunal Federal –
STF dos Recursos Extraordinários nos 1072485 (Tema 985) e 592616 (Tema 118).
5) Subsidiariamente, requer a suspensão dos referidos PAFs até o julgamento
definitivo do presente feito, 10920.723369/2017-12, já que dependentes.

6) Subsidiariamente, ainda, pleiteia a conversão do feito em diligência para
averiguar se os pagamentos feitos sob o regime do Simples Nacional foram abatidos do crédito
tributário constituído nos PAFs relacionados (10920.720.024/2018-98 e 10920.720.134/2018-
50);
7) Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive
a juntada de documentos no intuito de se alcançar a verdade real dos fatos aqui controvertidos.

8) Requer-se que as futuras intimações, comunicações e/ou notificações sejam
direcionadas ao contribuinte, nos termos da legislação de regência, sob pena de violação ao
disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

9) Por fim, requer-se a intimação pessoal da recorrente para participar do
julgamento do presente recurso, com tempo hábil para apresentação de memoriais e sustentação
oral aos julgadores, sob pena de nulidade.

É o relatório

Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente conforme razões que serão melhor
exploradas na análise de mérito.

2
- Mérito
Antes de adentrarmos nos fatos e fazer seu cotejo com o direito aplicável, entendo
pertinente tecer algumas considerações iniciais sobre a linha argumentativa traçada pelo
contribuinte, que, em apertada síntese, defende a omissão do Acórdão Recorrido por não ter
enfrentado todos os argumentos trazidos pelo contribuinte.
Este Relator compreende e até mesmo partilha da aflição do contribuinte, de
querer ver todas as suas teses defensivas debatidas, uma a uma. Entretanto, é matéria pacificada
que o julgador não precisa abordar especificamente todos os argumentos tecidos pelo
jurisdicionado, bastando que sua fundamentação seja suficiente às conclusões adotadas.
Evidentemente tal juízo de suficiência não pode resultar de mero arbítrio da mente
do julgador, devendo decorrer de uma análise de prejudicialidade e suficiência da
fundamentação. Por exemplo, reconhecendo o julgador a nulidade na decisão de piso, resta
prejudicada a análise das razões de mérito, que serão oportunamente apreciadas se da nova
decisão de piso a ser proferida for interposto recurso. No mesmo sentido, reconhecendo a
intempestividade do recurso, não será ele conhecido, sendo incabível exigir a análise de seus
fundamentos de mérito, que não integrarão o dispositivo da decisão.
Entendo ser esta a lógica do artigo 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal. Transcrevo:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;” (grifo do relator)
Sob tal premissa, passo a analisar as alegações do contribuinte.

2.1
ALEGADA DA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR OMISSÃO QUANTO AO
ADITAMENTO À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.

O contribuinte alega ter aduzido razões suplementares a sua impugnação,
relacionadas todas aos autos de infração dos quais tratam os processos administrativos nos
10920.720.024/2018-98 e 10920.720.134/2018- 50.
De fato, as razões específicas relativas ao mérito da autuação não foram
enfrentadas pelo Acórdão Recorrido, mas nisso não se vislumbra nenhuma omissão, já que o
Acórdão justificou a razão pela qual deixaria de apreciar tais fundamentos, deixando claro serem
impertinentes ao processo administrativo em tela. É o que se verifica à fl. 981, no seguinte
excerto:
“6.2. O Contribuinte também vem de debater nos correntes autos matéria que
lhe é estranha. Diz-se de possível nulidade das autuações de exigências
tributárias apuráveis fora da sistemática sob causa, vista a exclusão já então
operada ainda não ter sido definitivamente decidida. Diz-se, também, do
necessário aproveitamento no corpo daquelas autuações do tanto recolhido sob
o regime do Simples Nacional. Ora, tais questionamentos tem lugar e espaço
nas referidas autuações. A propósito, estão elas corporificadas nos autos sob n°
10920.720024/2018-98 e n° 10920.720134/2018-50, que correm juntados ao
presente feito. Mais, ao que se vê, nesses dois últimos expedientes, o
Interessado deixou correr in albis o prazo próprio para a oferta de competentes
impugnações. Respectivos termos de revelia foram lavrados e estão juntados à
fl. 615 dos autos sob n° 10920.720024/2018-98 e à fl. 633 dos autos sob n°
10920.720134/2018-50. De consequência, os débitos ali formalizados foram
enviados à inscrição em Dívida Ativa da União, só retornando à essa Casa
porque, logo a seguir, reconheceu-se que a consequente cobrança estaria na
dependência do desfecho do que a decidir no corrente feito. Veja-se, por
exemplo, o teor do despacho que corre à fl. 714 dos autos sob n°
10920.720134/2018-50:

Senhor Procurador,
1.
Conforme contato prévio via e-mail, solicito o cancelamento das
inscrições em dívida ativa de todos os débitos que compõem os PAFs n°
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

10920.720.134/2018-50 e 10920.720.024/2018-98, relativos ao contribuinte Flamaserv
Serviços Terceirizados Üda, CNPJ 11.046.495/0001-06.
2.
Esta solicitação decorre do fato de estes PAFs terem sido encami-
nhados a esta PSFIM por equivoco, pois os lançamentos tributários têm por fundamento
tático a exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional, ato este que está sendo
impugnado
tempestivamente
pelo
contribuinte
via
Processo
Administrativo
10920.723.369/2017-12.

7. Só isso considerado, já se garante a subsistência do questionado Ato
Declaratório Executivo SAORT/DRF/JOI-SC n° 12, de 08 de dezembro de
2017 (fl. 769).”

Tratando-se de matéria estranha à lide, como bem justificado no Acórdão
Recorrido em atendimento ao artigo 31 do Decreto no 70.235/72 e também ao artigo 50 da Lei no
9.784/99 — muito embora a previsão específica do Decreto no 70.235/72 se sobreponha à lei
geral —, que inclusive mereceriam não ser conhecidas, não se vislumbra a omissão e nulidade
apontadas, nem mesmo a necessidade de enfrentamento dos argumentos especificamente
aduzidos pelo contribuinte tendentes a questionar autuação que não se encontra sob a
competência desta turma julgadora.

2.2
ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR OMISSÃO QUANTO ÀS RAZÕES
EXPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

Neste ponto de seu Recurso, o contribuinte insurge-se contra o fato de que o
Acórdão Recorrido não teria especificamente asseverado que os serviços de jardinagem, um dos
serviços por ele desempenhados apontados pela fiscalização como desempenhados por
cessão/locação de mão de obra, seriam permitidos expressamente no Simples Nacional,
independentemente de implicarem cessão de mão de obra, nos termos da Solução de Consulta
Cosit no 291/2014.
Com efeito, trata-se de matéria abordada pelo contribuinte à fl. 777 em sua
manifestação de inconformidade, e a Solução de Consulta mencionada pelo contribuinte
consigna que a atividade de jardinagem se caracteriza como serviço de conservação, referido no
inciso VI do § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 2006, com alterações, devendo a
respectiva receita ser tributada na forma do seu anexo IV.
Entretanto, não vislumbro nulidade nem prejuízo, pois muito embora o Acórdão
Recorrido tenha deixado de consignar expressamente as razões para não ter considerado os
serviços de jardinagem como permitidos de per se no Simples Nacional, afastou, embora por
outros motivos, seu exercício como causa autônoma da exclusão ao asseverar inexistir prova de
que os serviços prestados pelo contribuinte se dariam por cessão/locação de mão de obra.
Entendo assim que eventual omissão decorrente de aplicação analógica do artigo
489, § 1o, IV não deve causar a nulidade do Acórdão Recorrido, seja por ausência de prejuízo ao
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

contribuinte, que teve esta causa de exclusão afastada (embora por outras razões - não
demonstração do preenchimento dos requisitos para a configuração da cessão/locação de mão de
obra), seja porque o contribuinte deixou de contestar, em sua Manifestação de Inconformidade e
em seu Recurso Voluntário, o excesso de faturamento que configura causa autônoma para a
exclusão.

2.3
ALEGADA OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO POR OMISSÃO QUANTO ÀS RAZÕES
EXPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

Já quanto à alegada obscuridade, entendo assistir razão ao contribuinte, muito
embora trate-se o vício de contradição, aos olhos deste Relator. O contribuinte assevera haver
obscuridade porque o Acórdão Recorrido teria julgado totalmente improcedente o Recurso
Voluntário, muito embora tenha afastado como causa de exclusão o exercício de atividades
vedadas e o embaraço à fiscalização.
A contradição de fato existe porque como a manutenção da exclusão se deu
unicamente em virtude do excesso de faturamento, seus efeitos não devem operar-se desde
01/02/2013 como prevê o Ato Declaratório Executivo de Exclusão, mas apenas a partir de
01/01/2014, já que para o ano-calendário de 2013 verificou-se que as receitas do contribuinte
superaram em menos de 20% o limite permitido, conforme concluiu a representação fiscal à fl.
09:
“5.2. A concretização da 1a hipótese prevê a exclusão do regime
mediante comunicação obrigatória (conforme artigo 30, inciso IV, e,
§1o, item IV, subitem “b”, da LC no 123/2006), com efeitos a partir
do início do início do ano-calendário seguinte, no caso, 01/01/2014
(conforme artigo 31, inciso V, item “b”, da LC no 123/2006). A da 2a
hipótese, idem (conforme artigo 30, inciso II, e, §1o, item II, da LC no
123/2006), com efeitos a partir do mês seguinte à ocorrência da situação
impeditiva (conforme artigo 31, inciso II, da LC no 123/2006), no caso,
da execução do 1o contrato, mas para efeitos práticos (considerando-se o
quinquênio decadencial e o período inicial sob fiscalização),
01/01/2013.”
Por isso, tendo a DRJ afastado o exercício de atividade econômica vedada e o
embaraço à fiscalização como causas da exclusão, remanescendo inafastada apenas a verificação
de faturamento superior ao permitido, em montante inferior a 20% em 2013 e 2014, e em
montante superior a 20% em 2015, os efeitos da exclusão devem operar-se a partir de
01/01/2014, nos termos do artigo 31, inciso V, item “b”, da LC no 123/2006.
Evidentemente o acatamento de parte das razões de defesa do contribuinte é
insuficiente ao provimento integral de seu pleito, já que o contribuinte não se insurgiu contra
causa autônoma da exclusão, o excesso de faturamento, mas o Acórdão, ao manter apenas esta
como causa da exclusão, deveria ter dado provimento parcial ao recurso pois a causa mantida
gera efeitos apenas a partir de 01/01/2014.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

A distinção tem, portanto impacto relevante, e poderia ter impacto ainda mais
relevante caso o ato de exclusão tivesse determinado o impedimento da opção pelo Simples
Nacional por 3 anos, em virtude da imputação afastada de embaraço à fiscalização, conforme
previsto pelo artigo 29, § 1o da LC 123/06
Neste ponto, portanto, merece provimento o Recurso Voluntário, não havendo
contudo que se falar em nulidade do Acórdão Recorrido, que enfrentou a questão, mas incorreu
em contradição sanável no mérito em favor do contribuinte (art. 59, Decreto n 70.235,
especialmente seu §3o)

2.4
PEDIDO DE DILIGÊNCIA

O pedido de diligência também não é pertinente nestes autos já que a matéria com
relação à qual a diligência poderia trazer algum esclarecimento é justamente a matéria não
impugnada pelo Contribuinte nos processos próprios, quais sejam, os lançamentos decorrentes
nos PAFs relacionados (10920.720.024/2018-98 e 10920.720.134/2018-50). Entendo que
qualquer diligência seria, portanto, inútil nestes autos, razão pela qual nego o pleito com
fundamento na Súmula CARF no 163.

“Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

Evidentemente, o contribuinte poderá pleitear a revisão de ofício dos lançamentos
perante a autoridade fiscal para buscar aproveitar-se dos tributos recolhidos, por aplicação da
inteligência da súmula CARF no 76, submetendo seu pleito ao crivo fiscal se entender que a
apuração desconsiderou deduções que entende pertinentes.

2.5
PEDIDO DE INTIMAÇÃO
O pedido que as futuras intimações, comunicações e/ou notificações sejam
direcionadas ao contribuinte respeita a LC 123/06, mas dispensa provimento por ser de
atendimento mandatório. Entendo pertinente a transcrição dos seguintes dispositivos da Lei
Complementar no 123/2006:
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
§ 1o - A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos,
incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações
fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal
para todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos caos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 1o-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1o-B deverá ser feita em até
45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação
no portal a que se refere o inciso I do § 1o-B, ou em prazo superior estipulado
pelo CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do
término desse prazo.
§ 1o-D. Enquanto não editada a regulamentação de que trata o § 1o-B; os entes
federativos poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com regras
próprias, para as finalidades previstas no § 1o-A, podendo a referida
regulamentação prever a adoção desses sistemas como meios complementares
de comunicação.
(...)
Seção XII
Do Processo Administrativo Fiscal
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
(...)
§ 4o A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o
disposto nos §§ 1o-A a 1o-D do art. 16. (...)

Quanto ao pedido de intimação pessoal para fins de apresentação de memoriais e
sustentação oral, não encontra amparo legal. A inclusão em pauta de julgamento será divulgada
mediante publicação no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na Internet, com,
no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência, conforme artigo 55, § 1o do RICARF, devendo as
partes ou seus patronos acompanhar tais publicações, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral, atendidos os demais requisitos do RICARF, como, por
exemplo, a solicitação via carta de serviço tratando-se de sessão de julgamento virtual, com no
mínimo 2 dias de antecedência ao início da reunião mensal de julgamento (art. 4o da PORTARIA
CARF/ME No 7.755, DE 30 DE JUNHO DE 2021).

2.6
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NOVAS

Sobre os pedido de produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
inclusive a juntada de documentos, ressalte-se que o processo administrativo não está ileso à
preclusão temporal relativamente à produção de provas, nos termos do artigo 16, parágrafo 4o do
Decreto no 70.235/72:

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Também inexiste previsão legal para o que seria análogo ao “despacho saneador”
do processo judicial, como aparentemente supõe o Contribuinte, muito embora admita-se
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

usualmente a juntada de provas novas face ao princípio da verdade material, desde que voltadas
a corroborar argumentos e teses postas em debate.
No caso, não se vislumbra qualquer justificativa do contribuinte para o pleito, nem
tampouco utilidade de provas novas já que restou inconteste imputação suficiente à manutenção
da exclusão, qual seja, o excesso de faturamento.

2.7
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO E SUSPENSÃO

Pela mesma razão apontada no item 2.1 deste voto (tratarem-se os argumentos de
mérito de questões estranhas à presente lide), também por ser o desfecho dos autos de infração
irrelevante ao desfecho da presente lide inexistindo relação de prejudicialidade que afete o
presente processo (já que os autos de infração é que decorrem da exclusão, e não o contrário),
como também por inexistir previsão legal ou regimental permitindo o sobrestamento neste caso
específico, nego o pleito de sobrestamento dos PAFs relacionados (10920.720.024/2018-98 e
10920.720.134/2018-50) até o julgamento definitivo por parte do E. Supremo Tribunal Federal –
STF dos Recursos Extraordinários nos 1072485 (Tema 985) e 592616 (Tema 118).
Já com relação ao pedido de suspensão dos referidos PAFs (10920.720.024/2018-
98 e 10920.720.134/2018-50) até o julgamento definitivo do presente feito, 10920.723369/2017-
12, já que decorrentes, muito embora fosse salutar tal determinação, entendo que o pedido não
poderia ser conhecido, já que falece a esta turma competência para tomar decisão sobre processo
que não esteja a ela distribuído, devendo tal pleito ser formulado diretamente nos autos dos
processos 10920.720.024/2018-98 e 10920.720.134/2018-50.

De todo modo, noto que foram tais autos devolvidos da Procuradoria da Fazenda
Nacional à Receita Federal, justamente em virtude de tal relação de prejudicialidade, conforme
consignado no Relatório do Acórdão Recorrido. Vejamos:

“6.2. O Contribuinte também vem de debater nos correntes autos matéria que
lhe é estranha. Diz-se de possível nulidade das autuações de exigências
tributárias apuráveis fora da sistemática sob causa, vista a exclusão já então
operada ainda não ter sido definitivamente decidida. Diz-se, também, do
necessário aproveitamento no corpo daquelas autuações do tanto recolhido sob
o regime do Simples Nacional. Ora, tais questionamentos tem lugar e espaço
nas referidas autuações. A propósito, estão elas corporificadas nos autos sob n°
10920.720024/2018-98 e n° 10920.720134/2018-50, que correm juntados ao
presente feito. Mais, ao que se vê, nesses dois últimos expedientes, o
Interessado deixou correr in albis o prazo próprio para a oferta de competentes
impugnações. Respectivos termos de revelia foram lavrados e estão juntados à
fl. 615 dos autos sob n° 10920.720024/2018-98 e à fl. 633 dos autos sob n°
10920.720134/2018-50. De consequência, os débitos ali formalizados foram
enviados à inscrição em Dívida Ativa da União, só retornando à essa Casa
porque, logo a seguir, reconheceu-se que a consequente cobrança estaria na
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723369/2017-12

dependência do desfecho do que a decidir no corrente feito. Veja-se, por
exemplo, o teor do despacho que corre à fl. 714 dos autos sob n°
10920.720134/2018-50:

Senhor Procurador,
3.
Conforme contato prévio via e-mail, solicito o cancelamento das
inscrições em dívida ativa de todos os débitos que compõem os PAFs n°
10920.720.134/2018-50 e 10920.720.024/2018-98, relativos ao contribuinte Flamaserv
Serviços Terceirizados LTDA, CNPJ 11.046.495/0001-06.
4.
Esta solicitação decorre do fato de estes PAFs terem sido encami-
nhados a esta PSFIM por equivoco, pois os lançamentos tributários têm por fundamento
tático a exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional, ato este que está sendo
impugnado
tempestivamente
pelo
contribuinte
via
Processo
Administrativo
10920.723.369/2017-12.”

E hoje tais processos encontram-se apensos ao ora sob debate, conforme termos
de apensação de fls. 737 e 717 de referidos autos, respectivamente, de maneira que encontram-se
suspensos aguardando nos termos do artigo o desfecho deste, nos termos do artigo 83, § 3o da
Resolução CGSN (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o), restando prejudicado o
pedido do contribuinte.

3
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário para dar-lhe
provimento parcial tão somente para determinar que a produção dos efeitos da exclusão se dê
apenas a partir de 01/01/2014, já que a causa de exclusão mantida pela DRJ foi o excesso de
faturamento auferido em montante inferior a 20% no ano de 2013, nos termos do artigo 31,
inciso V, item “b”, da LC no 123/2006.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 944
DF CARF MF
Original